Tribunal: TJES
Processo: 5009282-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009282-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VLAMIR DE SOUZA LIMA

AGRAVADO: MULTIPLIQUE FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA EM CONTRÁRIO. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a evolução patrimonial comprovada nos autos afasta a presunção de hipossuficiência financeira do agravante; e (ii) estabelecer se a interposição do recurso com base em alegações de dificuldade financeira caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, prevista no §3º do art. 99 do CPC, cede diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

A desconstituição da presunção estabelecida pela lei exige a análise, no caso concreto, da atual situação financeira do requerente.

A declaração de hipossuficiência é suficiente ao deferimento do pedido quando não restou ilidida por outros elementos dos autos.

Constatam-se elementos probatórios, como declarações de imposto de renda que informam evolução patrimonial positiva e aumento de bens para montante superior a dois milhões de reais, que revelam situação econômica incompatível com o benefício.

Critérios objetivos de rendimentos e patrimônio devem prevalecer sobre a gestão individual das finanças na avaliação da gratuidade da justiça.

A caracterização da litigância de má-fé exige comprovação de dolo no entravamento do regular prosseguimento do feito.

A exposição de fatos e fundamentos minimamente razoáveis para a defesa da pretensão não configura postura resistente ao andamento do processo nem deturpação intencional da realidade.

Inexistentes as hipóteses previstas no art. 80 do CPC, descabe a imposição de penalidade por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência da pessoa natural pode ser afastada quando o acervo probatório demonstrar evolução patrimonial e capacidade financeira incompatíveis com a gratuidade da justiça.

O exercício do direito de recurso com fundamentos razoáveis, sem a comprovação de dolo processual, não enseja a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: art. 80; art. 98; §3º do art. 99, todos do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n° 1.196.941/SP; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS; STJ, EDcl no REsp 1.513.402/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009282-07.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VLAMIR DE SOUZA LIMA

AGRAVADO: MULTIPLIQUE FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

JUIZ: DR.
DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, aduziu o agravante ser merecedor da benesse de isenção total, tendo afirmado sua condição de dificuldade financeira nos termos exigidos pela legislação de regência.

Pois bem. Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

Sobre o tema, leciona o colendo Superior Tribunal de Justiça que "a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir,
in concreto
, a atual situação financeira do requerente" (REsp n° 1.196.941/SP). Dito de outro modo, “a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2021)” (EDcl no REsp 1513402/RS, publicado em 25/03/2021).

Há nos autos elementos probatórios que revelam destoar a situação econômica do recorrente daquela albergada pelo artigo 98 do CPC, a exemplo das cópias das declarações de imposto de renda referentes aos exercícios 2023 e 2024 acostadas pelo próprio recorrente, que informam evolução patrimonial positiva com aumento de bens e direitos (de R$937.763,46 para R$ 2.064.278,66) – id nº
14209477
, páginas 6/27.

Conferir à gestão individual das finanças preponderância sobre a aferição acerca dos rendimentos percebidos em meio à reflexão quanto a fazer a parte jus à gratuidade da justiça implicaria em privilegiar escolhas subjetivas em detrimento do juízo objetivo de que deve imbuir-se o julgador ao avaliar a declaração de pobreza declinada pelo interessado, a partir do que não restou evidenciado equívoco sobre o
decisum
objurgado.

Sobre o pleito de aplicação de penalidade a título de litigância de má-fé em desfavor do recorrente, sorte não assiste à parte recorrida.

Várias são as manifestações da doutrina no sentido de que, para a caracterização da litigância de má-fé, imperioso que reste comprovado que a parte agiu com dolo no entravamento do regular prosseguimento do feito, o que não verifiquei na espécie, eis que apenas lançou a parte mão das alegações que entendeu plausíveis, não tendo adotado postura resistente ao andamento do processo.

Sobre o tema, leciona a doutrina:

“pretensão e defesa destituídas de fundamento são aquelas explicitamente contrárias ao direito, isto é, que não admitem interpretação que as sustente. Sendo o pedido ou a defesa formulados com base em fundamentos minimamente razoáveis, não há violação do dever e, consequentemente, impossível o apenamento. [...] Naturalmente, a exposição dos fatos pelas partes não é isenta, tampouco imparcial. O contraditório existe exatamente para compensar esse desvio. [...] Enfim, a visão parcial da realidade é possível. A deturpação intencional dela é que é vedada” (Fernando da Fonseca Gajardoni, Breves Comentários ao Novo CPC, 2015, página 287).

Não se apurou a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, revelando-se equivocada a imposição de penalidade a esse título.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço e
nego
provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.